Tribunal: TJDFT
Processo: 0713910-60.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. DEFEITO NO AUTOMÓVEL. ACIONAMENTO DE AIRBAG. DANO MORAL. EXISTENTE. QUANTUM FIXADO. PEDIDO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ação de indenização, na qual os autores interpuseram recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa ré ao pagamento de R$ 1.500,00 para cada parte autora, totalizando a quantia de R$ 3.000,00.

2. A parte autora argumenta na inicial que alugou um veículo junto ao réu e que ele, de forma inesperada e sem razão, acionou o sistema de airbag.

3. Nas suas razões recursais, os autores buscam o aumento do valor arbitrado a título de indenização por danos morais. Contrarrazões apresentadas.

4. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados pelo autor, o poder econômico do réu lesante e o caráter educativo da sanção. Sopesados esses elementos, há que se estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem.

5. De acordo com os documentos probatórios anexados aos autos, o valor da diária foi de R$ 51,59 (ID 14785310) e não houve nenhum acidente com os autores, apesar do susto. Assim, a quantia arbitrada no juízo de origem, de R$ 1.500,00 para cada autor, que resultou num total R$ 3.000,00 para ambos, bem indeniza os autores moralmente e é proporcional e razoável, além de não tornar o instrumento processual em fato de enriquecimento sem causa para uma das partes.

6. O dano moral não é baseado em suposições. A alegação de que poderia ter ocorrido um eventual acidente de grande monta a depender da velocidade em que os autores estavam no momento do acionamento do airbag não respalda um desarrazoado valor R$ 10.000,00 para cada autor. O direito deve se ater aos fatos e, no caso em análise, inexistiu qualquer acidente contra os autores, assim como não relatado qualquer incidente na rua durante o tempo de espera na resolução do problema com o veículo.

7. O valor arbitrado pelo juízo de origem foi correto e atendeu aos princípios orientadores do tipo de indenização buscada, de forma que não feriu e nem prejudicou nenhuma das partes.

8. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.